Tribunal: TJSP
Processo: 2048581-80.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
RES, QUE ATENDEM A VIAJANTES E CAMINHONEIROS. LEGISLAÇÃO QUE CONSIDERA ESSENCIAIS AS ATIVIDADES, EXCLUINDO-AS DA SUSPENSÃO DE FUNCIONAMENTO.

MATÉRIA PRELIMINAR. Preliminares afastadas. Inaplicabilidade da Súmula n. 266 do E. STF aos mandados de segurança que questionam as medidas restritivas de direitos impostas para enfrentamento da pandemia do Covid-19. Subsistência do interesse processual apesar da perda da eficácia do decreto que originalmente fundou a pretensão. Interesse processual da primeira impetrante, em razão da possibilidade de sofrer sérios prejuízos em decorrência da suspensão das atividades da segunda e devido à possibilidade de imposição futura de restrições.

Portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento n. 116, de 26 de março de 2020, que considerou atividade essencial à cadeia produtiva de alimentos, bebidas e insumos agropecuários a de postos de gasolina, restaurantes, lojas de conveniência, locais para pouso e higiene, com infraestrutura mínima para caminhoneiros e para o tráfego de caminhões ao longo de estradas e rodovias de todo o país.

Alteração imposta ao Decreto Federal n. 10.282/20, que passou a considerar a atividade empresarial como essencial.

Decreto estadual que faz remissão a norma federal, que arrola diversas atividades consideradas essenciais. Legislação estadual, nessa seara, que não pode ser considerada isoladamente.

Plano São Paulo que não torna inútil nem desnecessário o provimento jurisdicional almejado. Imprevisibilidade do desenvolvimento da pandemia.

Verificado o direito líquido e certo a ter as atividades prestadas pelas impetrantes reconhecidas como essenciais pela legislação ora em vigor e mencionada na presente decisão, razão pela qual não podem ser suspensas, por suposta violação à legislação estadual que trata da quarentena imposta devido à pandemia de Covid-19.

Ressalva quanto a eventual alteração da legislação, endurecendo as medidas restritivas até então impostas.

Preliminares afastadas. Ordem concedida, com observação.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2048581-80.2021.8.26.0000; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 21/07/2021; Data de Registro: 27/07/2021)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais

Relator(a):

Moacir Peres

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

21/07/2021

Data de publicação:

27/07/2021

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. COVID-19. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE AUTOPOSTO E DE RESTAURANTE, EMPRESAS COM IGUAL QUADRO SOCIETÁRIO, SITUADAS NO MESMO LOCAL E COM ATIVIDADES COMPLEMENTARES, QUE ATENDEM A VIAJANTES E CAMINHONEIROS. LEGISLAÇÃO QUE CONSIDERA ESSENCIAIS AS ATIVIDADES, EXCLUINDO-AS DA SUSPENSÃO DE FUNCIONAMENTO.

MATÉRIA PRELIMINAR. Preliminares afastadas. Inaplicabilidade da Súmula n.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. COVID-19. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE AUTOPOSTO E DE RESTAURANTE, EMPRESAS COM IGUAL QUADRO SOCIETÁRIO, SITUADAS NO MESMO LOCAL E COM ATIVIDADES COMPLEMENTARES, QUE ATENDEM A VIAJANTES E CAMINHONEIROS. LEGISLAÇÃO QUE CONSIDERA ESSENCIAIS AS ATIVIDADES, EXCLUINDO-AS DA SUSPENSÃO DE FUNCIONAMENTO.

MATÉRIA PRELIMINAR. Preliminares afastadas. Inaplicabilidade da Súmula n. 266 do E. STF aos mandados de segurança que questionam as medidas restritivas de direitos impostas para enfrentamento da pandemia do Covid-19. Subsistência do interesse processual apesar da perda da eficácia do decreto que originalmente fundou a pretensão. Interesse processual da primeira impetrante, em razão da possibilidade de sofrer sérios prejuízos em decorrência da suspensão das atividades da segunda e devido à possibilidade de imposição futura de restrições.

Portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento n. 116, de 26 de março de 2020, que considerou atividade essencial à cadeia produtiva de alimentos, bebidas e insumos agropecuários a de postos de gasolina, restaurantes, lojas de conveniência, locais para pouso e higiene, com infraestrutura mínima para caminhoneiros e para o tráfego de caminhões ao longo de estradas e rodovias de todo o país.

Alteração imposta ao Decreto Federal n. 10.282/20, que passou a considerar a atividade empresarial como essencial.

Decreto estadual que faz remissão a norma federal, que arrola diversas atividades consideradas essenciais. Legislação estadual, nessa seara, que não pode ser considerada isoladamente.

Plano São Paulo que não torna inútil nem desnecessário o provimento jurisdicional almejado. Imprevisibilidade do desenvolvimento da pandemia.

Verificado o direito líquido e certo a ter as atividades prestadas pelas impetrantes reconhecidas como essenciais pela legislação ora em vigor e mencionada na presente decisão, razão pela qual não podem ser suspensas, por suposta violação à legislação estadual que trata da quarentena imposta devido à pandemia de Covid-19.

Ressalva quanto a eventual alteração da legislação, endurecendo as medidas restritivas até então impostas.

Preliminares afastadas. Ordem concedida, com observação.